Tribunal: TJPA
Processo: 0001829-10.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001829-10.2009.8.14.0301

APELANTE: LIDER SEGURADORA CONSORCIO DPVAT, ITAU SEGUROS

APELADO: ANA CAROLINA SANTOS DA COSTA, ALAN COSTA DA SILVA, ALEXANDRE SANTOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT: DANOS MORAIS CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE RESPOSTA ACERCA DO PEDIDO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA INDENIZAÇÃO – DECURSO DE MAIS DE 19 (DEZENOVE) ANOS QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR -
IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO – ADEQUAÇÃO DO VALOR AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 580, STJ – RESERVA DO QUINHÃO DA HERDEIRA QUE NÃO PARTICIPOU DA LIDE NO BOJO DA CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de vinculação da indenização securitária ao salário-mínimo, não configuração de danos morais, exclusão do quinhão da herdeira que não consta da petição inicial, readequação da verba honorária e incidência de correção monetária conforme o verbete sumular n. 580, STJ.

2.

O presente feito tem sua origem na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, ajuizada por Alan Costa da Silva, Ana Carolina Santos da Costa e Alexandre Santos da Costa, sendo os dois últimos menores e representados pelo primeiro, à época do ajuizamento da ação, em que requerem o pagamento de indenização securitária e danos morais decorrentes do falecimento de sua genitora, Senhora Maria Inez Santos da Costa, ocorrido em 24/03/2002.

3.

DO DEVER DE INDENIZAR

4.

O

requerente Alan Costa da Silva protocolizou em 24/03/2002 e 02/03/2005, pedidos de pagamento do seguro DPVAT decorrentes do falecimento de sua mãe, Senhora Maria Inez Santos da Costa, acerca dos quais, na Contestação (ID 7901320), os recorrentes se limitaram a arguir a ausência dos documentos essenciais descritos no art. 5°, §1°, a da Lei n.° 6.194/1974, com as alterações introduzidas pelas Leis n.°

8.441/1992 e 11.482/2007, a saber: Certidão de Óbito, Registro de Ocorrência no órgão policial competente e a prova da qualidade de beneficiário, no caso de morte, sem colacionar qualquer resposta acerca do referido pedido administrativo, não obstante a ocorrência do sinistro em 24/03/2002.

5.

Os recorrentes não se desincumbiram do ônus previsto no artigo 373, II do Código de Processo Civil, do qual se extrai a sua responsabilidade pela ausência de resposta acerca do pagamento do seguro, deixando, portanto, de usufruir da quantia que lhes era por direito.

6.

Na hipótese versada, não resta dúvida que a situação vivenciada foi além do aceitável, não se tratando de mera recusa administrativa, isto porque aos apelados foi frustrada a sua expectativa de cobertura securitária após a morte de sua genitora.

7.

Decurso de mais de 19 (dezenove) anos pela indenização, considerando que o falecimento ocorreu em janeiro de 2002 e que a questão ainda se encontra sub judice, com a sentença prolatada em 25/01/2021.

8.

Reputa-se adequada a quantificação da indenização à título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada recorrido, vez que compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de não destoar do comumente fixado pelos Tribunais Pátrios.

9.
DA (IM)POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO

10.

Conforme certidão de óbito ID 7901312 - Pág. 2, Maria Inez Santos da Costa faleceu em 24/03/2002 em decorrência de acidente de trânsito. Verificada a morte da vítima e levando em conta a data do sinistro, o pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT deve observar o valor máximo de 40 (quarenta) salários-mínimos vigente à época do sinistro, ou seja: R$180,00 (cento e oitenta reais), conforme a Medida Provisória nº 2194-6, de 2001.

11.

DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA

12.

A leitura da sentença revela que a indenização securitária devida aos apelados restou atualizada pelo INPC sem constar o termo inicial de sua incidência, a qual deve ser fixada como o evento danoso. Súmula 580, STJ.

13.

DO QUINHÃO DA HERDEIRA QUE NÃO PARTICIPOU DA LIDE DO BOJO DA CONDENAÇÃO

14.
Na Petição ID 7901359 (pág. 5), os autores informaram que a herdeira Aline Costa da Silva não faz parte da lide e que deveria requerer seus direitos em ação separada. Considerando, conforme a Certidão de Óbito da genitora dos requerentes também constar como filha a Senhora Aline Costa da Silva, deve ser reservado o quinhão de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da indenização securitária em favor desta, com o rateio em partes iguais em favor dos demais, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

15.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

16.
Da leitura da sentença depreende-se a necessidade de adequação da verba honorária, a qual fora arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação, ante a sucumbência da parte requerida, razão pela qual corrijo o referido erro material da sentença para que passe a constar a incidência da verba honorária sobre o valor da condenação.

17.

Recurso conhecido e parcialmente provido para: 1. Adequar a indenização securitária devida aos herdeiros da falecida para o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes à época do sinistro, ou seja: R$180,00 (cento e oitenta reais), conforme a Medida Provisória nº 2194-6, de 2001; 2. Fixar o evento danoso como termo inicial da correção monetária; 3. Reservar o quinhão da herdeira Aline Santos da Costa no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor devido à título de indenização securitária, a ser apurado em liquidação de sentença; 4. Alterar o liame de fixação dos honorários advocatícios do valor da causa para o valor da condenação; 5. Manter a sentença atacada em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelantes
LÍDER SEGURADORA CONSÓRCIO DPVAT, ITAU SEGUROS
e apelados
ANA CAROLINA SANTOS DA COSTA,
ALAN COSTA DA SILVA
e
ALEXANDRE SANTOS DA COSTA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001829-10.2009.814.0301

APELANTE:
LÍDER SEGURADORA CONSÓRCIO DPVAT

APELANTE:
ITAU SEGUROS

APELADA:
ANA CAROLINA SANTOS DA COSTA

APELADO:
ALAN COSTA DA SILVA

APELADO:
ALEXANDRE SANTOS DA COSTA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NELSON PEREIRA MEDRADO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
LÍDER SEGURADORA CONSÓRCIO DPVAT
e
ITAU SEGUROS
, irresignadas com a sentença do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
ajuizada contra si por
ANA CAROLINA SANTOS DA COSTA, ALAN COSTA DA SILVA
e
ALEXANDRE SANTOS DA COSTA
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Os ora apelados aforaram a ação acima mencionada, afirmando que sua genitora faleceu em decorrência de acidente de trânsito, tendo pleiteado administrativamente o pagamento do seguro obrigatório.

O feito seguiu a sua tramitação até a prolação da sentença (ID 7901369) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para condenar solidariamente as requeridas ao: 1. Pagamento de 40 (quarenta) salários-mínimos, à título de indenização decorrente do Seguro DPVAT, em favor dos requerentes, devidamente atualizada pelo INPC, com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 406 do Código Civil); 2. Pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando a quantia de R$9.000,00 (nove mil reais) devidamente corrigida e atualizada; 3. Pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignadas, a Itaú Seguros S. A. e a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S. A. interpuseram recurso de Apelação (ID 7901370).

Suscitam a impossibilidade de vinculação da indenização ao salário-mínimo, invocando as Leis n. 6.205/1975 e 6.423/1977, bem como o art. 7°, IV da Constituição Federal, razão pela qual pugnam, na hipótese de manutenção da sentença, que o valor indenizatório deva ser readequado para R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Refutam a ocorrência de ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, aduzindo que a questão tem cunho contratual e não tem o condão de caracterizar humilhação passível de compensação pecuniária.

Afirmam que a divisão do pagamento da indenização deve obedecer ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para cada um dos quatro filhos, no importe de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), salientando que uma das herdeiras não se encontra no polo ativo da ação, sendo, portanto, devido tão somente o valor de R$10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais) aos acionantes.

Aduzem a necessidade de reforma da verba honorária, afirmando que esta deve ser arbitrada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, como consta da sentença.

Observam que não houve a fixação do termo inicial da correção monetária, suscitando a aplicação da Súmula 580, STJ.

Os autores apresentação contrarrazões (ID 7901373), pugnando pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 7910229), tendo, em que pese a Petição ID 8143729, a conciliação restado infrutífera.

Instada a se manifestar (ID 8391920), o Procurador de Justiça deixou de exarar parecer no feito, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 8513752).

Os autores habilitaram novos patronos (ID 9522807).

Pautado o feito para julgamento na 15ª Sessão do Plenário Virtual, os autores requereram a oportunização de Sustentação Oral (ID 9523166).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Em observância ao art. 14 do Código de Processo Civil/2015, insta consignar que a Decisão atacada já fora proferida sob sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de vinculação da indenização securitária ao salário-mínimo, não configuração de danos morais, exclusão do quinhão da herdeira que não consta da petição inicial, readequação da verba honorária e incidência de correção monetária conforme o verbete sumular n. 580, STJ.

O presente feito tem sua origem na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Alan Costa da Silva, Ana Carolina Santos da Costa e Alexandre Santos da Costa, sendo os dois últimos menores e representados pelo primeiro, e a época do ajuizamento da ação, requereram o pagamento de indenização securitária e danos morais decorrentes do falecimento de sua genitora, Senhora Maria Inez Santos da Costa, ocorrido em 24/03/2002.

Feitas essas considerações, passo à análise das questões deduzidas pelos apelantes em ordem de prejudicialidade:

DO DEVER DE INDENIZAR

Refutam as seguradoras apelantes a ocorrência de ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, aduzindo que a questão tem cunho contratual e não tem o condão de caracterizar humilhação passível de compensação pecuniária.

Analisados os autos, verifica-se nos IDs 7901315 (Pág. 2) e 7901315 (Pág. 1) que o requerente Alan Costa da Silva protocolizou em 24/03/2002 e 02/03/2005, pedidos de pagamento do seguro DPVAT decorrentes do falecimento de sua mãe, Senhora Maria Inez Santos da Costa, acerca dos quais, na Contestação (ID 7901320), as recorrentes se limitaram a arguir a ausência dos documentos essenciais descritos no art. 5°, §1°, a da Lei n.º 6.194/1974, com as alterações introduzidas pelas Leis n.º

8.441/1992 e 11.482/2007, a saber: Certidão de Óbito, Registro de Ocorrência no órgão policial competente e a prova da qualidade de beneficiário, no caso de morte, sem colacionar qualquer resposta acerca do referido pedido administrativo, não obstante a ocorrência do sinistro em 24/03/2002.

Assim, as recorrentes não se desincumbiram do ônus previsto no artigo 373, II do Código de Processo Civil, do que se extrai a sua responsabilidade pela ausência de resposta acerca do pagamento do seguro, deixando, portanto, os apelados de usufruirem da quantia que lhes era por direito.

Na hipótese versada, não resta dúvida que a situação vivenciada foi além do aceitável, não se tratando de mera recusa administrativa, isto porque, aos apelados foi frustrada a expectativa de cobertura securitária após a morte de sua genitora.

Ademais, os apelados tiveram que esperar, no mínimo, 19 (dezenove) anos pela indenização, considerando que o falecimento ocorreu em janeiro de 2002 e a questão ainda se encontra sub judice, com a sentença prolatada em 25/01/2021.

Com efeito, a indenização por possuir caráter dúplice - compensatório e repressivo - deve ser fixada levando-se em consideração o sofrimento da vítima e a capacidade econômica das partes, a fim de não se constituir fonte de enriquecimento indevido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT. REJEITADA. ALEGAÇÃO DO RÉU DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL QUE SE CONSUBSTANCIA NA DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. SÚMULA 278, DO STJ. LAUDO PERICIAL ANEXADO AOS AUTOS
. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO EM R$ 5.000,00 EM OBSERVÂNCIA AOS PRONCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 0113922-55.2010.8.05.0001, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, JOSÉ AUSTECLINO DOS SANTOS, representado por sua curadora, WALNICE DO NASCIMENTO SANTOS, a ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A, e Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, pelos motivos adiante explanados. (TJ-BA - APL: 01139225520108050001, Relator: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021).” (Negritou-se).

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. SEGURO DPVAT. DEMORA NO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de indenização. Relata a autora que sua genitora faleceu em um acidente automobilístico, em 18/01/2015, deixando como herdeiros 8 filhos; em 24/07/2015, na condição de beneficiária, solicitou à ré o pagamento da indenização, referente ao seguro Dpvat (id 1866384), contudo até a presente data não foi realizado o depósito do crédito em sua conta corrente. 2. A requerida interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da sentença, no ponto em que foi condenada ?a pagar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, corrigidos desde esta data, com juros desde a citação?. 3. A recorrente alega que a demora ocorreu por culpa exclusiva da autora, tendo em vista que não apresentou toda a documentação necessária e, por isso, não há que se falar em lesão moral indenizável, ou liame entre o fato gerador e o dano moral e, tampouco, restaram comprovados nos autos os dissabores sofridos pela recorrida. 4. Os óbices burocráticos e dificuldades encontradas para pagamento do seguro Dpvat a seus beneficiários consistem parte inerente da atividade desenvolvida pela recorrente, razão pela qual deve a seguradora se organizar, planejar e enfrentar as peculiaridades do ramo, pois se trata de prática adstrita à atividade exercida pela empresa, sobretudo quando comprovado que a autora forneceu a documentação necessária ao pagamento do seguro (id 1866385) . 5. A análise dos documentos carreados aos autos permite concluir que conduta da recorrente, em não efetuar o pagamento do benefício, mesmo já transcorridos quase 2 (dois) anos do protocolo do pedido, se mostra abusiva e apta a ensejar frustração de expectativas e quebra de confiança baseada na boa-fé, o que ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e tipifica dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade da parte autora. 6.
Ademais, o valor arbitrado a título de indenização mostra-se até módico, mas há de ser mantido, à míngua de recurso da recorrida visando a elevação do montante
. 7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.

(TJ-DF 07112559820178070016 DF 0711255-98.2017.8.07.0016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Data de Julgamento: 08/08/2017, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/08/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada).” (Negritou-se).

Dessa forma, reputa-se adequada a quantificação da indenização à título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada recorrido, vez que compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de não destoar do comumente fixado pelos Tribunais Pátrios, devendo ser mantida.

DA (IM)POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO

Suscitam as recorrentes a impossibilidade de vinculação da indenização ao salário-mínimo, invocando as Leis n. 6.205/1975 e 6.423/1977, bem como o art. 7°, IV da Constituição Federal, razão pela qual pugnam, na hipótese de manutenção da sentença, que o valor indenizatório deva ser readequado para R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Conforme certidão de óbito ID 7901312 - Pág. 2, Maria Inez Santos da Costa faleceu em 24/03/2002 em decorrência de acidente de trânsito.

Assim, verificada a morte da vítima em decorrência de acidente de trânsito e levando em conta a data do sinistro, o pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT deve observar o valor máximo de 40 (quarenta) salários-mínimos vigente à época do sinistro, conforme se infere dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO FATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Tendo em vista que o acidente em testilha ocorreu em 19/09/1991, ou seja, antes da vigência da Medida Provisória de nº 340/2006, deve ser aplicada na espécie a legislação antiga (Lei nº 6.194/74), a qual estabelecia que a indenização, nos casos de invalidez permanente ou morte, deveria equivaler a 40 (quarenta) vezes o valor do salário-mínimo vigente à data do sinistro, conforme dicção dos arts. 3º, ?a? e 5º, § 1º do segundo diploma legal acima indicado.
2. A correção monetária por sua vez, deve incidir a partir da data do acidente e até o efetivo pagamento administrativo da indenização respectiva, "in casu" ocorrido em 2008, com vistas a se apurar o montante devido até a data da quitação extrajudicial para, em seguida, se promover a apuração da diferença entre o valor real do ressarcimento financeiro e aquele pago pela seguradora, recaindo sobre o referido montante, correção monetária a partir do 1º pagamento ocorrido a menor no caso concreto. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - APL: 03566116020088090011, Relator: Ronnie Paes Sandre, Data de Julgamento: 13/04/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020).” (Negritou-se).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. EVENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 340/2006 E 451/2008 A AUTORIZAR A APLICAÇÃO DO TETO INDENIZATÓRIO DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, NO VALOR VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. MARÇO/2005. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. RETIFICAÇÃO NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Versa o recurso acerca de sinistros ocorridos antes da MP 340/2006 e 451/2008, o qual para o cálculo da indenização do Seguro DPVAT, aplica-se o teto de 40
Salários Mínimos, no valor vigente à época do evento. 2. Os Embargos Declaratórios apontam a ocorrência de contradição no acórdão ao aplicar o cálculo do Salário-Mínimo vigente em Maio/2005, enquanto o sinistro ocorrera em Março/2005. 3. Nesse aspecto, com o fim de sanar o vício integrativo, dá-se provimento ao recurso para fazer constar ao cálculo do Seguro DPVAT o salário-mínimo vigente à época do sinistro (março/2005) e assim, aplicar à unidade de referência o importe de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e não R$ 300,00 (trezentos reais)
.
4. Recurso conhecido e provido ACÓRDÃO: Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas Turmas, unanimemente, em conhecer do recurso, processo nº 0514318-03.2011.8.06.0001/50001, para dar-lhe provimento tudo em conformidade com o voto do Relator. Fortaleza, 26 de Maio de 2021. (TJ-CE - EMBDECCV: 05143180320118060001 CE 0514318-03.2011.8.06.0001, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 26/05/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2021).” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PRELIMINARES - INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 631.240/MG - AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE AO DEFINIDO PELO JULGADO - INTERESSE CONFIGURADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ - REJEIÇÃO - MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - LESÃO SOFRIDA PELA AUTORA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ACIDENTE NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/1974 - VALOR DA INDENIZAÇÃO ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO ACIDENTE - SÚMULA 580 STJ - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA RÉ OU SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INEXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO. - Nas ações ajuizadas antes do julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, é reconhecido o interesse de agir, ainda que ausente requerimento administrativo, com a apresentação da contestação - Não há cerceamento de defesa se os esclarecimentos pertinentes foram prestados pelo Perito e a questão atinente à ciência inequívoca da invalidez pode ser dirimida pela análise da documentação acostada aos autos - O prazo prescricional trienal aplicável para a cobrança da pretensão do segurado contra o segurador, decorrente de seguro obrigatório por acidente de trânsito, começa a ser contado a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente, nos termos da Súmula 278 do STJ - Respeitado o prazo trienal entre a ciência inequívoca da debilidade permanente pela vítima do acidente e a data do ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, deve ser rejeitada a alegação da prescrição -
Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente relatado na inicial e a lesão sofrida pela vítima, ela faz jus à indenização do seguro DPVAT pleiteada - Tratando-se de acidente automobilístico ocorrido na vigência da Lei 6.194, de 1974, a indenização deve corresponder a até 40 (quarenta) salários mínimos vigentes à época do sinistro
- A correção monetária deve incidir a partir da data do acidente, de acordo com o posicionamento adotado no REsp. 1.483.620/SC e na Súmula 580 do STJ - Não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora, nem mesmo em sucumbência parcial, quando o valor da condenação referente ao seguro DPVAT é inferior ao que foi requerido na inicial, já que, antes de ajuizada a ação e realizada a perícia médica, não há como a parte prever o exato valor da indenização - Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados de acordo com o previsto no art. 85, § 2º, do CPC. (TJ-MG - AC: 10056100044413001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: 24/01/2020).” (Negritou-se).

Assim, a indenização securitária devida aos herdeiros deve observar o valor de 40 salários-mínimos vigentes à época do sinistro, ou seja: R$180,00 (cento e oitenta reais), conforme a Medida Provisória nº 2194-6, de 2001,
devendo a sentença ser reformada nesse ponto
.

DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Observam ainda as recorrentes que não houve a fixação do termo inicial da correção monetária, suscitando a aplicação da Súmula 580, STJ,
in verbis
:

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”

A leitura da sentença revela que a indenização securitária devida aos apelantes restou atualizada pelo INPC sem constar o termo inicial de sua incidência, a qual deve ser fixada com o evento danoso, conforme a Súmula acima transcrita e dos seguintes julgados:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- COBRANÇA - MORTE - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 6.194/74 (REDAÇÃO ORIGINAL) - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA (DPVAT) DEVIDA - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS (LEI 6.194/74)- BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. O artigo 3º a da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, redação original, vigente à época dos fatos (06.01.1987), determina o pagamento da indenização do seguro obrigatório em quantia equivalente a quarenta salários mínimos, para o caso de morte em acidente automobilístico.
In casu, a condenação da seguradora-ré ao pagamento do DPVAT, na importância correspondente a 40 salários mínimos, deve levar em conta o salário mínimo da época do acidente, e uma vez encontrado o montante, incidirá correção monetária a partir de então, com acréscimo de juros e mora a partir da citação, anotando-se, que a correção monetária, não é acréscimo, mas mera recomposição do valor.

(TJ-SP - APL: 01802971320118260100 SP 0180297-13.2011.8.26.0100, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 03/12/2013, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2013).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. MORTE. INDENIZAÇÃO. LEI 6.194/74. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA 426 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O Autor, com fundamento na Lei n.º 6.194/74, artigo 3º, letra a, propôs a ação de cobrança de seguro obrigatório- DPVAT-, alegando ter direito à indenização equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos em razão da morte de sua esposa, Ubaldina Escolástica de Araújo, em acidente automobilístico, ocorrido em 10/01/2002. 2. Alega, então, que quando do pagamento do seguro, recebeu apenas 33,77 (trinta e três virgula setenta e sete do valor devido, restando o valor de 6,22 (seis virgula vinte e dois) do total de 40 salários-mínimos. 3.
Assim, os juros de mora, devem incidir a partir da citação, conforme a súmula 426 do STJ, e, a correção monetária, já decidida pelo STJ em sede Recurso Especial Repetitivo (1.483.620/SC), devendo sua incidência se dar a partir do evento danoso.
4. Honorários sucumbenciais sob à égide do art. 85, § 8º do CPC/2015. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0005892-48.2008.8.05.0274, Relator (a): Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 09/03/2017).” (Negritou-se).

Assim, deve sua incidência se dá a partir do evento danoso, razão pela qual,
o recurso merece ser provido neste ponto
.

O DO QUINHÃO DA HERDEIRA QUE NÃO PARTICIPOU DA LIDE DO BOJO DA CONDENAÇÃO

Afirmam que a divisão do pagamento da indenização deve obedecer ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para cada um dos quatro filhos, no importe de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), salientando que uma das herdeiras não se encontra no polo ativo da ação, sendo, portanto, devido tão somente o valor de R$10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais).

Na Petição ID 7901359 (pág. 5), os autores informaram que a herdeira Aline Costa da Silva não faz parte da lide e que deveria requerer seus direitos em ação separada.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. SEGUROS. DPVAT. COBRANÇA SECURITÁRIA. ACIDENTE COM TRATOR EM VIA PÚBLICA. ABRANGÊNCIA DA COBERTURA. RESERVA DE QUINHÃO. 1. Trata-se de ação de cobrança de indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, em razão de acidente em que a vítima, vendedor, fora atropelada por indivíduo que testava trator para comprá-lo. 2. O acidente com maquinário agrícola, ocorrido em via pública ou privada, durante o horário de trabalho ou não, enseja o direito à parte beneficiária de perceber a indenização correspondente ao seguro obrigatório. Incidência das Leis n. 6.194/74 e 11.482/2007.3. Hipótese em que as testemunhas confirmam, em depoimento, que o acidente ocorreu em via de acesso da loja revendedora de tratores para a rodovia RS 239 (fl. 96), o que é corroborado pelo Boletim de Ocorrência (fl. 24) que informa que, no momento do acidente, o trator atingiu um veículo Parati, de modo que incontroverso se tratar de acidente de trânsito. 4. Desnecessidade de emplacamento ou licenciamento, consoante entendimento da Súmula 14 das Turmas Recursais.
5. Necessidade de reserva do quinhão à herdeira Losane Costa, relacionada como herdeira legal, na certidão de óbito do falecido
(fl. 21). Inteligência do art. 4º da Lei 6194/74.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006104129 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 01/02/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/02/2017).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL
– RESERVA DE QUINHÃO PARA CADA HERDEIRO – LEGALIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Sentença não se caracteriza como extra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo Autor. Ao Julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na Exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, bem como analisar as matérias de ordem pública. (TJ-MT 00001002520148110052 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021).” (Negritou-se).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA REQUERER A INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO - DE CUJUS SEM FILHOS – AÇÃO AJUIZADA APENAS PELO GENITOR DO FALECIDO –QUOTA PARTE CORRESPONDENTE AO SEU QUINHÃO HEREDITÁRIO – PAGAMENTO INTEGRAL AFASTADO - EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS QUE NÃO ESTÃO NO POLO ATIVO - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO DE ÓBITO E NASCIMENTO – DOCUMENTOS HÁBEIS –- RESERVA DE QUOTA PARTE À MÃE DO FALECIDO – RECURSO PROVIDO
. A indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no caso de morte da vítima de acidente automobilístico será paga, na constância do casamento ao cônjuge sobrevivente, na sua falta, aos herdeiros legais que comprovarem esta condição, conforme determina o artigo 4º da Lei nº 6.194/74. ACOLHO a preliminar arguida, a fim de reconhecer a ilegitimidade do autor para postular a integralidade da indenização pela morte de seu filho - Hércules Rodrigues Lopes, devendo a condenação ser restringida a 50% do capital segurado, o que corresponde a R$ 6.750,00, bem como restar consignado a reserva da quota parte à mãe da vítima em 50%, Sra. Alcijane Rodrigues de Aquino.

(TJ-MT 10388013220188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021).” (Negritou-se).

Assim, considerando que, na Certidão de Óbito da genitora dos requerentes também consta como sendo filha a Senhora Aline Costa da Silva, deve ser reservado o quinhão de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da indenização securitária em favor desta, com o rateio em partes iguais em favor dos demais, a ser apurado em sede de liquidação de sentença,
devendo o presente recurso ser provido neste ponto
.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Aduzem, por fim, a necessidade de reforma da verba honorária, afirmando que esta deve ser arbitrada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, como consta da sentença.

Da leitura da sentença depreende-se a necessidade de adequação da verba honorária, a qual fora arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação, ante a sucumbência da parte requerida, razão pela qual corrijo o referido erro material da sentença para que passe a constar a incidência da verba honorária sobre o valor da condenação.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL NA CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO DA CAUSA.
ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007195308, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 10/11/2017).” (Negritou-se).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AOS HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO NESTE PONTO. APENAS PARA CONFIRMAR O VALOR FIXADO NA SENTENÇA, 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1.
Constatado o erro material, desde que, como fora mantida, integralmente a sentença, que fixou os honorários sobre o valor da condenação e não da causa, como erroneamente digitado em trecho do acórdão, merece acolhimento os Embargos de Declaração, neste ponto, apenas para sanar o erro material
. 2.Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos. (Classe: Embargos de Declaração, Número do Processo: 0554551-93.2016.8.05.0001/50000, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 28/11/2018)” (Negritou-se).

Assim, deve a verba honorária ser fixada sobre o valor da condenação, ante a sucumbência da parte requerida, devendo o recurso ser
provido neste ponto
.

Dessa forma, considerando as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença se encontram pertinentes ao caso concreto, devendo o recurso ser provido nos pontos acima explanados, como forma de adequação aos ditames legais e jurisprudenciais atinentes à matéria, sem, entretanto, modificar a parcial procedência do pedido veiculado na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
:

1. Adequar a indenização securitária devida aos herdeiros da falecida para o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes à época do sinistro, ou seja: R$180,00 (cento e oitenta reais), conforme a Medida Provisória nº 2194-6, de 2001.

2. Fixar o evento danoso como termo inicial da correção monetária;

3. Reservar o quinhão da herdeira Aline Santos da Costa no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor devido à título de indenização securitária, a ser apurado em liquidação de sentença;

4. Alterar o liame de fixação dos honorários advocatícios do valor da causa para o valor da condenação;

5. Manter a sentença a atacada em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 05/10/2022